Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM, EM ÚNICA TENTATIVA. NECESSIDADE DE SEREM ESGOTADOS OS MEIOS VIÁVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. SOLICITAÇÃO DE BUSCA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. É certo que é ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação da parte ré. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
II. Todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
III. Observância dos princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito, diante da clara existência do interesse de agir do demandante/apelante.
IV. Excesso de rigor à extinção do processo sem resolução de mérito, por ter sido realizada única diligência à localização do bem, a par da solicitação do credor de pesquisa dos endereços do réu nos sistemas informatizados dentro do prazo não peremptório. Configurada decisão com error in procedendo.
V. Apelação provida. Sentença anulada.